Tribunal: TJDFT
Processo: 0727574-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727574-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADRIELE CRISTINA PEREIRA DE SOUZA, H. P. S. REPRESENTANTE LEGAL: ADRIELE CRISTINA PEREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o Distrito Federal pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que determinou a inversão do ônus da prova, ficando o réu obrigado a apresentar elementos capazes de afastar a sua responsabilidade civil. O agravante afirma que não houve imperícia, negligência nem omissão no atendimento dispensando às pacientes, tendo prestado toda assistência médica adequada ao fato, já tendo, inclusive, juntado aos autos toda documentação que dispõe sobre o caso. Alega que atribuir a responsabilidade da prova ao Distrito Federal a todas as ações que questionem falha na prestação de serviços, implica violação ao devido processo legal e possível prejuízo ao atendimento da população. Requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender a eficácia da decisão agravada. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, determinando que o ônus da prova observe o regramento previsto no art. 373, incisos I e II, do CPC. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. É fato que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do que dispõe o art. 373, inciso I, do CPC. No entanto, tal dispositivo, em seu parágrafo primeiro, consagra a teoria dinâmica do ônus probatório, pela qual o julgador, observando a maior facilidade ou excessiva dificuldade de uma das partes em produzir a prova, poderá inverter a carga probante, quando entender necessário. In casu, a decisão recorrida determinou a inversão do ônus da prova em ação de indenização por danos morais, atribuindo ao Distrito Federal a responsabilidade de comprovar que não houve falha no atendimento médico-hospitalar prestado às agravadas, notadamente a ocorrência de negligência no atendimento emergencial prestado, desde a internação para a realização do parto até a convalescença da internação em UTI – o que teria, em princípio, evitado as intercorrências médicas e sequelas relatadas na inicial. A primeira agravada narra que, no dia 19.07.2020, buscou atendimento de emergência no Hospital Regional de Taguatinga para dar à luz a sua filha, pois estava com sangramento. Alega que aguardou cerca de dez (10) horas para ser atendida, pois não havia profissionais de saúde suficientes no hospital, necessitando iniciar o parto por conta própria. Narra que sua filha, segunda agravada, nasceu com dificuldades respiratórias, tendo sido reanimada e submetida à oxigenoterapia. Destaca que, em razão das complicações do parto, foi transferida para o Hospital Materno Infantil de Brasília (HMIB), ficando internada em leito de UTI por vinte e dois (22) dias, bem como teve de realizar histerectomia, e que sua filha permaneceu internada em leito de UTI por cerca de três (3) semanas. Relata que, após a convalescença da internação, sua filha ficou sem conseguir caminhar por aproximadamente cinco (5) meses, necessitando de tratamento fisioterápico até os dias atuais. Entende não proceder a justificativa apresentada pelos profissionais da saúde de que elas teriam contraído bactéria em ambiente hospitalar e que este seria o motivo das intercorrências médicas e transtornos. O Distrito Federal, por sua vez, alega que não houve qualquer falha no atendimento médico dispensado às agravadas e que as intercorrências posteriores ao parto decorreram de circunstâncias alheias à atuação da equipe médica. Por se tratar de demanda em que se objetiva a responsabilidade civil do Estado, por suposto erro no atendimento médico, tudo está a indicar que o Distrito Federal dispõe de corpo técnico especializado e maior facilidade de produção de provas que podem auxiliar o magistrado a formar o seu convencimento motivado, inclusive no sentido de demonstrar como foi a efetiva prestação do serviço de saúde. Assim, pelo menos em juízo de cognição sumária, parece ter sido realizada de modo acertado a inversão do ônus da prova, de forma a melhor esclarecer os fatos controvertidos, não restando demonstrada, portanto, a relevância da argumentação recursal. Quanto ao outro requisito, não se vislumbra o periculum in mora, por não ter sido demonstrado pelo recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Oportunamente, sigam à apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 07 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator